Tribunal: TJBA
Processo: 8055965-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055965-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JANDIRA CURVELO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BASE ATUARIAL. REAJUSTE SUPERIOR A 100%. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Revisional de contrato de plano de saúde c/c reembolso e indenização por dano moral e material e obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência, deferiu parcialmente a liminar para limitar o reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo ao percentual de 23,86% a partir de janeiro de 2024, afastando reajustes sucessivos de 49,15% e 42,15% aplicados em 2024 e 2025, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que limitou o reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo; e (ii) determinar se a decisão agravada violou o princípio do equilíbrio contratual ao limitar os percentuais de reajuste sem prova técnica atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pode ser concedida com base em cognição sumária, quando verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente quando o aumento questionado compromete a continuidade de serviço essencial à saúde de pessoa idosa.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os coletivos, nos termos da Súmula 608 do STJ, de modo que os reajustes devem respeitar os princípios da razoabilidade e da informação.

5. Embora os planos coletivos tenham liberdade de negociação, a jurisprudência exige que os reajustes por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares estejam lastreados em documentação técnica idônea, sob pena de abusividade.

6. A ausência de comprovação nos autos da base atuarial dos reajustes aplicados (49,15% em 2024 e 42,15% em 2025), que elevaram a mensalidade do plano de R$ 2.248,59 para R$ 4.767,38, evidencia, em juízo preliminar, desproporcionalidade e onerosidade excessiva.

7. A manutenção da decisão agravada preserva os direitos fundamentais à vida e à saúde da parte consumidora, idosa de 76 anos, diante do risco de descontinuidade do tratamento médico, sem prejuízo de posterior revisão judicial da medida em cognição exauriente.

8. A decisão liminar é medida provisória e reversível, passível de modificação ao longo da instrução processual, não havendo, neste momento, elementos suficientes que justifiquem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, APL nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 18.08.2021; TJ-PE, APL nº 4224468, Rel. Des. José Fernandes de Lemos, j. 19.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8055965-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada JANDIRA CURVELO DE ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

02/BI-239